Tribunal: TJMT
Processo: 1038912-95.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038912-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Capacidade Processual, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ONOFRE GARCIA - CPF: 210.511.510-15 (AGRAVANTE), DEBORA DAL PIVA GARCIA - CPF: 871.708.411-34 (AGRAVANTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (AGRAVADO), IDEAL COMERCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 08.078.967/0001-06 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO POR IMPRESSÃO DIGITAL. VÍCIO SANÁVEL. EXCLUSÃO DO POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DÉBITO. RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu agravante do polo ativo da demanda sob o fundamento de invalidade de procuração firmada por impressão digital, bem como indeferiu tutela de urgência consistente na suspensão da cobrança de débito e retirada de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se é válida a exclusão da parte do polo ativo em razão de vício na representação processual sem prévia oportunidade de regularização;
(ii)
estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade do débito e determinar a exclusão do nome dos cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício na representação processual, consistente na outorga de procuração por impressão digital, constitui irregularidade sanável, impondo ao magistrado a concessão de prazo para regularização antes de adotar medida extrema de exclusão da parte.

4. A decisão que exclui a parte sem oportunizar a correção do vício viola os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, do contraditório e da ampla defesa.

5. O art. 104 do CPC autoriza a atuação do advogado independentemente de procuração em situações de urgência, o que se evidencia diante das condições pessoais do agravante, pessoa idosa e acometida por grave enfermidade.

6. A probabilidade do direito se demonstra pelos elementos documentais que indicam possível fraude na relação contratual, inclusive inadimplemento do fornecedor e encerramento de suas atividades.

7. O perigo de dano se caracteriza pela incidência da cobrança sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do agravante em contexto de vulnerabilidade.

8. A manutenção da cobrança e da negativação afronta a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, evidenciando risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

9. A análise de desconsideração da personalidade jurídica não pode ser realizada em grau recursal sem prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido para
determinar a manutenção do agravante no polo ativo da demanda, determinar a suspensão da exigibilidade do débito e exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 104, 300 e 1.019, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ONOFRE GARCIA E OUTRA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição De Indébito, Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1026112-26.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
BANCO CSF S/A e IDEAL COMERCIO DE VIDROS LTDA
., dentre outra providências, excluiu o autor Onofre Garcia do polo ativo, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao considerar inválida a procuração firmada por impressão digital, bem como indeferiu a tutela de urgência para suspensão de cobrança e exclusão de negativação decorrente de suposta dívida discutida nos autos.

Nas
razões
do recurso, os autores narram que ajuizaram ação objetivando a declaração de inexigibilidade de débito decorrente de compra no valor de R$8.000,00, realizada com cartão de crédito de Onofre Garcia, sob o argumento de que a empresa vendedora, Ideal Vidros, teria encerrado suas atividades de forma fraudulenta, sem entregar o produto adquirido. Alegam que, mesmo após ciência da fraude, o Banco CSF S.A. teria mantido as cobranças, o que resultou, inclusive, em negativação do nome de Onofre Garcia.

Afirmam que a decisão agravada merece reforma, em primeiro lugar, porque determinou a exclusão de Onofre Garcia do polo ativo, ao fundamento de invalidade da procuração particular firmada por impressão digital.

Discorrem que tal conclusão representa formalismo excessivo, incompatível com a realidade fática retratada nos autos. Sustentam que Onofre Garcia é idoso, acometido por Acidente Vascular Cerebral (AVC), se encontra acamado e em situação de debilidade física que o impede de firmar assinatura de próprio punho, de modo que a utilização da impressão digital não revelaria ausência de vontade, mas mera limitação material para o exercício do ato.

Argumentam que eventual irregularidade de representação processual constitui vício sanável, não sendo admissível a extinção ou exclusão imediata da parte sem prévia oportunidade de regularização.

Defendem a incidência dos princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, sob o argumento de que o juízo de origem deveria ter concedido prazo para saneamento, com a apresentação de mandato regularmente formalizado, inclusive mediante procuração a rogo, firmada na presença de testemunhas, ou por instrumento público, em evidente afronta os artigos 4º, 6º, 76 e 485, IV, do Código de Processo Civil, além de comprometer o direito de ação do titular do direito material controvertido.

Apontam, também, que a manutenção da exclusão processual seria ainda mais gravosa porque Onofre Garcia, além de idoso, é portador de doença grave, fazendo jus à prioridade de tramitação, nos termos do art. 1.048, I, do Código de Processo Civil.

Quanto à tutela de urgência, sustentam que a probabilidade do direito decorre da própria fraude atribuída à empresa vendedora, que recebeu o valor da compra e não entregou o produto, bem como da responsabilidade do banco agravado, que teria permanecido exigindo o pagamento das parcelas e mantido a negativação do nome do consumidor mesmo após ter sido formalmente cientificado do ocorrido.

No que se refere ao perigo de dano, o fato de agravante ser amparado pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), percebendo renda mensal de R$1.518,00, a cobrança de parcelas tidas por indevidas no valor R$800,00 compromete grande parte de sua única fonte de subsistência e fere o pilar do reconhecido mínimo existencial. Ressaltam, ainda, que sua condição de idoso, acamado e debilitado por AVC, acentua a urgência da medida e a necessidade de pronta intervenção judicial.

No mais, discorrem sobre a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da Ideal Vidros sob o argumento de que o encerramento abrupto das atividades empresariais, após o recebimento do valor pago pelos consumidores, traduz verdadeiro abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade e dissolução irregular.

Com base nesses argumentos, pedem a antecipação da tutela recursal para que o autor seja estabelecido no polo ativo da ação e suspensa a imediata da cobrança impugnada, além da exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. No mérito, buscam a confirmação da tutela recursal e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

A parte deixa de realizar o pagamento do preparo e solicita os benefícios da assistência judiciária (id. 326548368).

A liminar foi deferida (id.327361856).

Em contraminuta a parte adversa sustenta a regularidade da decisão combatida e reafirma a tese de que, embora oportunizado prazo, a parte interessada deixou de regularizar a representação processual, bem como não há prova da presença de elementos mínimos capazes de demonstrar a probabilidade do direito invocado. (id 330800399).

Defende que a transação contestada decorreu de utilização regular do cartão de crédito, mediante senha pessoal, cuja guarda é de responsabilidade do próprio consumidor, bem como que a negativação é proveniente de dívida assumida e não adimplida, realizada em conformidade com a legislação aplicável.

Ao final, pugna pelo desprovimento o recurso.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Câmara de Direito Privado:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal se restringe à análise da legalidade da decisão de primeiro grau que promoveu a exclusão do agravante Onofre Garcia do polo ativo da demanda, ao fundamento de invalidade da procuração firmada por impressão digital, bem como indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da cobrança de débito e retirada de negativação.

Adianto, pois, ser o caso de prover o recurso.

Inicialmente, no que concerne à exclusão do agravante do polo ativo, é possível verificar que a decisão recorrida adotou solução que não se harmoniza com a sistemática processual vigente, especialmente com os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, a irregularidade apontada diz respeito à forma de outorga do mandato, firmado por impressão digital. Todavia, essa circunstância, por si só, não autoriza a extinção do processo ou a exclusão da parte sem a prévia concessão de oportunidade para saneamento do vício.

A propósito, o Código de Processo Civil, em interpretação sistemática, estabelece diretriz clara no sentido de que defeitos de representação processual constituem vícios sanáveis. Nesse contexto, revela-se plenamente aplicável a orientação segundo a qual deve o julgador abrir prazo para a regularização antes de adotar medida extrema de exclusão da parte.

Ademais, em sede de cognição sumária, como bem destacado na decisão liminar proferida neste agravo, incide o disposto no art. 104 do Código de Processo Civil, que autoriza o advogado a atuar em juízo independentemente de procuração, especialmente quando presente situação de urgência.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam cenário de urgência e vulnerabilidade, notadamente em razão das condições pessoais do agravante, pessoa idosa e acometida por grave enfermidade, circunstâncias que, por si, recomendam maior flexibilidade na condução do processo, em prestígio ao devido processo legal substancial.

Assim, a exclusão imediata do agravante do polo ativo revela-se medida desproporcional, e deve ser substituída pela concessão de prazo para regularização da representação processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à questão de fundo, é sabido que a concessão de tutela provisória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil).

Na hipótese, esses requisitos encontram-se suficientemente demonstrados, ao menos em juízo de cognição sumária. A probabilidade do direito decorre dos elementos documentais constantes dos autos, os quais indicam, de forma consistente, a ocorrência de fraude na relação contratual subjacente à cobrança impugnada.

Conforme se extrai dos documentos apresentados, há indícios de que a empresa fornecedora não cumpriu a obrigação contratual, por ter encerrado suas atividades, circunstância corroborada por boletim de ocorrência, comunicações mantidas entre as partes e notícia jornalística. Esses elementos, analisados em conjunto, são suficientes para evidenciar, em sede de delibação, a plausibilidade da alegação de inexigibilidade do débito, o que fragiliza a legitimidade da cobrança promovida pela instituição financeira.

De igual modo, o perigo de dano é evidente. Conforme delineado nos autos, a cobrança questionada incide sobre benefício de natureza alimentar percebido pelo agravante e compromete parcela significativa de sua renda, em contexto de evidente vulnerabilidade, agravado por sua condição de saúde.

A manutenção da cobrança e da negativação, nessas circunstâncias, revela risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação e atinge diretamente a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

Em relação à matéria atinente à desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência de prévia análise pelo juízo de primeiro grau, ressalta-se que resta inviável a apreciação direta pela instância revisora, sob pena de violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.

Por fim, os agravantes requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária, pleito que não foi apreciado por ocasião da análise liminar.

O benefício da gratuidade pode ser requerido em qualquer fase do processo, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos quando formulada por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário.

No caso concreto, analisando detidamente os elementos constantes dos autos, especialmente os documentos que evidenciam a percepção de benefício assistencial de prestação continuada (BPC), bem como a condição de vulnerabilidade econômica já delineada ao longo da fundamentação, de fato, os agravantes não dispõem de recursos suficientes para arcar com as custas processuais e despesas sem prejuízo do próprio sustento.

Assim, considerando que restam preenchidos os requisitos legais para a concessão,
defiro
os benefícios da assistência judiciária aos agravantes.

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ONOFRE GARCIA E OUTRA
para determinar a manutenção do agravante Onofre Garcia no polo ativo da demanda, com prazo de 15 (quinze) dias para regularização da representação processual, nos termos do art. 104, §1º, do Código de Processo Civil, bem como determinar a suspensão da exigibilidade do débito originado da compra contestada, até ulterior deliberação, além da imediata exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026